Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708805-06.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO HONORATO DOS SANTOS, MARIA DO CARMO LOURENCO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO LIMA, MARIA DO CARMO DE LIMA, MARIA DO CARMO LOPES DE SOUSA, MARIA DO CARMO MAGALHAES FILHA SOUSA, MARIA DO CARMO MARTINS, MARIA DO CARMO MOURA PRIMO, MARIA DO CARMO MUNIZ CHAGAS, MARIA DO CARMO GONCALVES DE ANDRADE CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Maria do Carmo Honorato dos Santos, Maria do Carmo Lourenço de Almeida, Maria do Carmo Lima, Maria do Carmo de Lima, Maria do Carmo Lopes de Sousa, Maria do Carmo Magalhães Filha Sousa, Maria do Carmo Martins, Maria do Carmo Moura Primo, Maria do Carmo Muniz Chagas e Maria do Carmo Gonçalves de Andrade Cardoso para apresentarem a documentação pessoal e regularizarem a representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator